Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-43.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029216-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DARIVA - CPF: 023.758.539-11 (APELANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (APELADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (APELADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (APELADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (APELADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (APELADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou impugnação de crédito no âmbito de processo de recuperação judicial. Os apelados, acompanhados pelo Ministério Público, suscitam preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme expressa disposição do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que julga impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, à luz do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 dispõe de forma clara e expressa que da decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá agravo, não havendo margem para dúvida quanto ao recurso adequado.

A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, pois o texto legal é inequívoco e consolidado pela jurisprudência, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, exige a presença de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, o que não se verifica em hipóteses disciplinadas de modo expresso pela legislação e pela jurisprudência pacífica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uniforme no sentido de que, contra decisão que julga impugnação ou habilitação de crédito em recuperação judicial, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial é o agravo de instrumento, conforme o art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001199-95.2016.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023, DJE 21.07.2023; TJMT, N.U 0003280-43.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023, DJE 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 1029216-43.2024.8.11.0041

APELANTE: NEI LUIZ DARIVA, MARCOS ANTONIO DARIVA

APELADO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
e OUTROS
- EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEI LUIZ DARIVA e MARCOS ANTONIO DARIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação de Crédito ajuizada em face de DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e outros, todos em recuperação judicial.

A sentença recorrida homologou acordo entabulado entre as partes, realizado em sessão de mediação promovida pelo CEJUSC, no qual a empresa recuperanda reconheceu o crédito dos impugnantes no valor de R$ 1.505.274,52 (um milhão, quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), para inclusão na classe III – Quirografário, do quadro geral de credores. Por consequência, o magistrado julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, VIII, "b" do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que seu inconformismo se restringe à ausência de condenação das apeladas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Argumentam que as apeladas reconheceram a procedência do pedido, o que ensejaria a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência pura.

Aduzem que as apeladas deram causa à propositura da ação, uma vez que, erroneamente, não incluíram o crédito dos apelantes na relação de credores da recuperação judicial. Invocam o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade em caso de reconhecimento do pedido.

Citam precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que aplicam o referido dispositivo legal.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando as apeladas ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, estes em 10% do valor da causa, reduzidos pela metade.

Em contrarrazões, as apeladas suscitam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão sobre impugnação de crédito é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando que não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de litigiosidade e de resistência à pretensão dos impugnantes. Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, é a presença de litigiosidade que legitima o cabimento dos honorários advocatícios. Requerem o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da inadequação da via eleita, destacando que o artigo 17 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo. Ressalta que não há possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade, po
rque
a lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes pares,

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelos apelados e corroborada pelo Ministério Público, concernente à inadequação da via eleita.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece em seu artigo 17, de forma expressa e inequívoca, que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

O dispositivo legal supracitado não deixa margem para interpretações diversas, sendo cristalino ao determinar que o recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial é o agravo de instrumento, e não a apelação.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a interposição de apelação, em casos como o presente, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, o precedente citado pelo Ministério Público em seu parecer é elucidativo:

"Em se tratando de pedido de habilitação de crédito, em recuperação judicial, o art. 17, 'caput', da Lei 11.101/2005 dispõe que 'Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo'. Desse modo, a lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade."

O princípio da fungibilidade recursal, insculpido no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de dúvida objetiva e razoável acerca do recurso cabível, bem como a ausência de erro grosseiro e a observância do prazo do recurso adequado. No caso em apreço, não se vislumbra dúvida objetiva que justifique a aplicação do referido princípio, haja vista a clareza solar do dispositivo legal que disciplina a matéria.

Ademais, a jurisprudência

é pacífica quanto ao recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial, o que afasta qualquer alegação de dúvida objetiva.
Veja-se:

"RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". A lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade."
(N.U 0001199-95.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A habilitação de crédito prevista na Lei nº 11.101, de 2005 será processada nos mesmos moldes da impugnação. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento (art. 17, da Lei de Falência). Dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe."
(N.U 0003280-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
publicado
no DJE 20/04/2023)

Destarte, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta inadequação da via eleita, em consonância com o parecer ministerial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025